Tribunal: TJPA
Processo: 0811283-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811283-24.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OPUS LOCACOES E CONSTRUCOES MODULARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO
151
,
VI
, DO
CTN
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO DESCARACTERIZADO. ART. 803,
I
, DO
CPC
.

Conforme disposto no artigo
151
,
VI
, do
CTN
, o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário. No caso, as CDA’s nas quais se fundamenta a execução fiscal eram inexigíveis e, em consequência, inexequíveis por lhe faltarem um dos requisitos do título executivo (art. 803,
I
, do
CPC
).

O parcelamento do débito pela empresa antes do ajuizamento da ação conduz à extinção do processo executivo sem resolução de mérito, com base no art. 485,
IV
, do
CPC
.

No caso em exame, verifica-se que o pedido de parcelamento foi protocolado e deferido pelo Fisco Estadual em 27/01/2022 (ID 12606674 – fls. 4/9), em data posterior à inscrição dos débitos em dívida ativa (15/08/2021, conforme CDA’s de ID’s 12606647 a 12606663), mas anterior ao ajuizamento da execução em 11/02/2022 (ID 12606646 – fls. 1/2), o que evidencia a falta de interesse processual da Exequente.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, conforme dispositivo abaixo transcrito.

“Isto posto, considerando o pagamento do crédito efetuado extrajudicialmente pelo executado através de parcelamento acordado antes do ajuizamento da ação, julgo extinta a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais ante a isenção da Fazenda Pública. Condeno o exequente em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto, ressalvadas as custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.R.I.C.”

Irresignada, a Fazenda Estadual sustenta, em síntese, que o crédito está parcelado, e não quitado, de maneira que é indevida a extinção do feito. Assevera que deve ser anulada a decisão recorrida, haja vista que o parcelamento da dívida pelo executado implica a suspensão da exigibilidade do débito e acarreta a suspensão do processo executivo, não a sua extinção. (ID 12606690 – fls. 1/4).

Contrarrazões pela manutenção da sentença proferida, eis que o parcelamento é anterior ao ajuizamento da execução fiscal. (ID 12606694 – fls. 1/7).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar (ID 15721872 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se acertada a sentença que extinguiu a presente ação executiva fiscal.

Dos autos se extrai que o juízo de origem extinguiu a execução fiscal com fundamento no pagamento do crédito efetuado extrajudicialmente pelo executado através de parcelamento acordado antes do ajuizamento da ação.

A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, 1) quando realizada antes da inscrição em Dívida Ativa, afasta um dos requisitos do título executivo, e, portanto, provoca a nulidade da execução, nos termos dos artigos
783
e
803
,
I
, do CPC e 2) quando posterior à inscrição do débito em dívida ativa, mas anterior ao ajuizamento da execução, evidencia a falta de uma das condições de procedibilidade da ação, o que impõe a extinção do processo nos termos dos artigos
485
,
IV
, c/c o art.
783
do
CPC/15
.

Assim, as Certidões de Dívida Ativa nas quais se fundamenta a execução fiscal eram inexigíveis e, em consequência, inexequíveis por lhe faltarem um dos requisitos do título executivo, conforme dispõe o art. 803, I, do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

O parcelamento do débito pela empresa antes do ajuizamento da ação conduz à extinção do processo executivo sem resolução de mérito, com base no art. 485,
IV
, do
CPC
.

Assim, a jurisprudência.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
151
DO
CTN
. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1140956/SP. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art.
151
do
CTN
, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito. Exegese do entendimento firmado no
REsp 1140956/SP
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010. 2. A existência de qualquer das hipóteses previstas no art.
151
do
CTN
tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução. Agravo regimental de SPRINGER CARRIER LTDA provido. Recurso especial de SPRINGER CARRIER LTDA provido."(
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.454.463 - RS
, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe: 15/10/2014).

EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA OFICIAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A sentença está sujeita ao reexame necessário, porquanto o valor da dívida executada excede o limite de sessenta salários mínimos. 2. A adesão da parte executada ao parcelamento do débito antes do ajuizamento conduz à extinção da ação sem resolução de mérito, com base no art.
267
,
IV
do
CPC
. 3. Remessa oficial improvida (TRF 4
5007920-42.2011.404.7101
, Segunda Turma, Relatora p/ Acórdão Luciane Amaral Corrêa Münch, juntado aos autos em 25/09/2013).

No caso em exame, verifica-se que o pedido de parcelamento foi protocolado e deferido pelo Fisco Estadual em 27/01/2022 (ID 12606674 – fls. 4/9), em data posterior à inscrição dos débitos em dívida ativa (15/08/2021, conforme CDA’s de ID’s 12606647 a 12606663), mas anterior ao ajuizamento da execução em 11/02/2022 (ID 12606646 – fls. 1/2), o que evidencia a falta de interesse processual da Exequente.

Desse modo, correta a sentença proferida pelo juízo de origem, devendo o

feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pelo exposto, conheço da Apelação, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/10/2024